Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737163-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. APELADO: EDDIE ERNANE MIZAEL DE PAULA FREIRE, ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de liberação de valores bloqueados formulado pela corré Acesso, após a interposição de recurso de apelação. Para melhor entendimento da questão posta em debate, confira-se, por oportuno, o teor do despacho de ID no 48865665, in verbis: “As corrés Ciasprev e Acesso foram condenadas, solidariamente, pela sentença de ID no 35395583, a pagar ao autor, entre outras coisas, a importância de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), que foi bloqueada nas contas da corré Acesso em ID de no 35395519 no dia 5 de novembro de 2021. Em petição de ID no 45677684, a ré Acesso informa que realizou depósito desse valor nos autos e formula pedido no sentido de ser liberada a quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), bloqueada em suas contas bancárias. O autor, a seu turno, em petição de ID n° 46414142, aponta, como total a ser pago, a importância de R$ 39.570,81 (trinta e nove mil e quinhentos e setenta reais e oitenta e um centavos). Duas coisas há a ponderar. Primeiro, o valor apontado pelo autor inclui parcelas devidas a título de dano moral, restituição de valores e honorários advocatícios, enquanto o que se discute, por ora, é tão somente a liberação do valor bloqueado que se refere à condenação de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Segundo, a ré realizou o depósito apenas do valor histórico de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), deixando, todavia, de computar os acréscimos referentes a juros e correção monetária, devidos desde a data do bloqueio, em 5 de novembro de 2021. Assim, o valor bloqueado poderá, sim, ser liberado, mas desde que venha aos autos o comprovante da complementação do depósito, nos termos ora explicitados, cabendo à ré Acesso realizar a conta para se chegar ao valor devido a título de acréscimos, após o que o autor haverá de ser ouvido. Para tanto, concedo à ré Acesso o prazo de dez (10) dias” Em reposta ao despacho acima, a ré Acesso, por meio da petição de ID no 49504835, postulou novo prazo para complementação, nos seguintes termos: “Assim, antes de qualquer complementação, requer que Vossa Excelência determine a serventia que esta esclareça se houve atualização do valor bloqueado e qual o montante atual para, após, seja considerado o valor atualizado e concedido novo prazo para complementação, o que, por questões internas de operacionalização, requer o prazo suplementar de 15 dias”. Este Relator solicitou ao ilustre Juízo singular informações sobre o valor bloqueado de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), a fim de verificar se a quantia foi transferida para uma conta judicial e, em caso positivo, qual é o valor atualizado. Em resposta ao ofício (ID no 53145264), constatou-se que houve transferência do referido valor para a conta judicial e, em 06 de novembro de 2023, o montante atualizado era de R$ 24.931,65 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos). Em seguida, a ré Acesso postulou que seja abatida do valor bloqueado a diferença apurada de R$ 9.391,19 (nove mil, trezentos e noventa e um reais e dezenove centavos), com conversão do bloqueio em penhora para garantia do juízo, bem como que seja liberado o saldo remanescente, no valor de R$ 14.608,81 (quatorze mil e seiscentos e oito reais e oitenta e um centavos). O autor/apelante, por sua vez, concordou com a liberação dos valores (ID no 55402762), e nada disse a respeito da conversão do bloqueio em penhora. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como o valor apontado pelo autor inclui parcelas devidas a título de dano moral, restituição de valores e honorários advocatícios, este Relator possibilitou a liberação da quantia bloqueada desde que a ré Acesso complementasse o depósito. Contudo, a ré Acesso postulou esclarecimentos sobre a correção do valor bloqueado e novo prazo para complementação do depósito, sem, contudo, realizá-lo. Isso porque, considerou a existência de saldo remanescente. Ora, ainda que se considerem as atualizações monetárias realizadas na conta judicial, não há como, neste momento processual, liberar qualquer valor sem a devida complementação, uma vez que o depósito judicial existente nos autos não garante o valor total do débito. Confiram-se, no ponto em que interessa, os termos da sentença resistida, in verbis: “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por EDDIE ERNANE MIZAEL DE PAULA FREIRE em face de CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA e ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A., partes qualificadas nos autos. O autor alegou que, em 17/07/2017, firmou contrato consignado com desconto em folha de pagamento junto à POUPEX em 60 parcelas de R$ 1.035,03, tendo efetuado o pagamento de 38 das referidas parcelas até 05/10/2020. (...) Após diversas tentativas de solução do problema mediante ligações e reclamações no site "Reclame Aqui", o autor decidiu alienar seu veículo automotor e efetuar o pagamento de R$24.000,00, mediante transferência eletrônica para segunda ré (ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A.), mediante TED - Santander 21 09 2021, porém, a ré CIASPREV não reconheceu o pagamento do débito e recusou a quitação. Requereu, ao final: a) a concessão de gratuidade de justiça; b) concessão de tutela antecipada para bloquear a quantia de R$24.000,00 transferida a ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A., com a consequente emissão de alvará para liberação do valor em favor do autor; no mérito, a confirmação da liminar, c) a determinação para que o Ciasprev receba mensalmente o valor de R$1.035,03 até o mês de julho de 2022, conforme pactuado nas tratativas da portabilidade; d) a suspensão dos descontos referente ao seguro no valor de R$20,00; e) a restituição em dobro dos valores do seguro descontados durante os meses de janeiro a outubro de 2021, totalizando R$400,00; f) a determinação de impedimento de novos descontos a partir de julho/2022; g) a condenação da Ciasprev ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00; h) a condenação da Acesso Soluções de Pagamento ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00. (...) Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC para: a) Determinar que o Ciasprev receba mensalmente o valor de R$1.035,03 até o mês de julho de 2022, conforme pactuado nas tratativas firmadas pelo autor na inicial; b) Suspender os descontos referente ao seguro de previdência privada no valor de R$20,00; c) Condenar o Ciasprev a restituir em dobro dos valores do seguro descontados durante os meses de janeiro a outubro de 2021, totalizando R$400,00, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática deste E. TJDFT, ambos desde a data de cada desconto indevido; d) Impedir novos descontos a partir de julho/2022, quando o contrato se dará por quitado nos termos das tratativas firmadas; e) Condenar solidariamente os requeridos a restituírem a quantia de R$24.000,00, acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática deste E. TJDFT, ambos desde a data do pagamento indevido (21/09/2021); f) Condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pela Tabela Prática deste E. TJDFT a partir da publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Em face da sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o do CPC)” Por fim, como os valores já estão bloqueados em conta judicial, não se faz necessário, por ora, convertê-los em penhora, sob pena de tumultuar mais ainda o julgamento dos recursos de apelação. Dessa forma, indefiro a liberação de valores bloqueados, bem como o pedido de conversão em penhora. Publique-se. Transcorrido o prazo recursal, voltem conclusos para julgamento dos recursos de apelação. Brasília, DF, em 14 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator